Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735363-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA FARIAS GRULETT AGRAVADO: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0738576-80.2022.8.07.0001 (Id 242135401 dos autos de origem), movida por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em substituição ao ITAU UNIBANCO S.A em desfavor de CLL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA EIRELI e MARIANA FARIAS GRULETT, nos seguintes termos: “[...] Passo à apreciação da impugnação à penhora de ativos apresentada pela executada MARIANA, ao ID no 224868233, referente aos valores bloqueados junto ao Unibanco (R$ 1.122,50 e R$ 100,00), sob o argumento de que se trata de conta poupança e que os valores bloqueados são oriundos de seu salário, recebido pela empresa Fit e Move Centro de Treinamento Ltda. Intimada, a sucessora processual apresentou manifestação (ID no 237156332), sustentando os extratos bancários apresentados pela parte executada evidenciam movimentações típicas de conta corrente, como transferências frequentes, pagamentos diversos e ausência do padrão de crédito periódico compatível com o funcionamento de caderneta de poupança. Defende a mitigação da impenhorabilidade da caderneta de poupança, uma vez verificado que a executada utiliza a referida conta como uma verdadeira conta corrente, com intensa movimentação financeira diária/mensal. É o relatório necessário. Decido. Embora alegue que os valores bloqueados (R$ 1.122,50 e R$ 100,00) são oriundos de salário depositado em conta poupança, a parte executada não logrou comprovar, de forma inequívoca, a origem salarial dos montantes constritos. A simples afirmação de que os valores são provenientes de remuneração, desacompanhada de documentos hábeis a demonstrar o vínculo empregatício com a empresa Fit e Move Centro de Treinamento Ltda. e a correspondência entre os depósitos e os valores salariais, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial. Ademais, os extratos bancários apresentados revelam movimentações incompatíveis com a natureza jurídica da caderneta de poupança, tais como transferências frequentes, pagamentos diversos e ausência de depósitos periódicos com valores fixos, o que evidencia o uso da conta como verdadeira conta corrente. A jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, quando constatado que a conta poupança é utilizada com finalidade diversa daquela para a qual foi criada, especialmente quando se verifica intensa movimentação financeira e ausência de padrão de depósitos típicos de remuneração. Portanto, diante da ausência de comprovação da origem salarial dos valores bloqueados e da constatação de que a conta é utilizada como conta corrente, rejeito a preliminar de impenhorabilidade suscitada pela executada. Mantenho a penhora dos valores bloqueados junto ao banco Unibanco, por não restar caracterizada a impenhorabilidade legal alegada. Assim, após a preclusão da presente decisão, proceda-se a expedição de alvará de levantamento de valores em benefício da parte credora, no importe de R$ 1.122,50 e R$ 100,00 mais acréscimos da conta judicial, depositados nas contas de Ids nos 7233923 e 7233917, observando-se os dados bancários fornecidos ao ID no 234415568. [...]” Em suas razões recursais, a agravante, patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, alega que: (i) é pessoa hipossuficiente devendo ser deferido o pedido de gratuidade de justiça; (ii) todo e qualquer valor inferior a 40 salários-mínimos encontrado em conta-poupança deve ser considerado impenhorável na forma do art. 833, inc. X, do CPC; (iii) a mesma conta-poupança é utilizada para recebimento de salário, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores ali depositados, segundo dispõe o art. 833, inc. IV, do CPC; (iv) a conta poupança é utilizada para pagamento das despesas básicas para a subsistência de sua família o que não afasta a característica de poupança; (v) os valores bloqueados são ínfimos frente ao débito devendo ser liberado por força do art. 836 do CPC. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para obstar a liberação de quaisquer valores. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade e a liberação em favor da agravante. É o relatório. DECIDO. De início, considerando que adoto o mesmo parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a análise do benefício, estando a parte patrocinada por ela, reputo comprovada a hipossuficiência alegada, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sob a ótica da probabilidade do direito alegado, a devedora defende a impenhorabilidade absoluta de todos e quaisquer valores encontrados em conta poupança e conta salário, tendo como fundamento a interpretação extensiva dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. De fato, o c. STJ tem entendimento extensivo quanto à impenhorabilidade do salário e de valores em conta com a finalidade de poupança, mitigando em casos excepcionais. Quanto à poupança, o c. STJ tem entendimento pacífico que não se limita à conta denominada poupança, sendo suficiente a comprovação da finalidade de reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial, para a aplicação do art. 833, inc. X, do CPC. Além disso, reputa que a simples movimentação atípica da conta em que houve bloqueio de valores não constitui, por si só, fraude ou má-fé para afastar a impenhorabilidade da poupança financeira. Nesse sentido, veja-se esclarecedor precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024. – g. n.) Dito isso, compete à parte interessada demonstrar por meio de documentos que o valor constrito em sua conta compõe sua reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos para a aplicação da regra do art. 833, inc. X, do CPC. Em relação à impenhorabilidade do salário a que se refere o art. 833, inc. IV, do CPC, não basta que a conta seja a recebedora de tal verba, deve ser comprovado que o valor do salário foi efetivamente bloqueado, cujo ônus da prova cabe à parte que assim o alegar, devendo juntar documentos que demonstrem que a constrição recaiu sobre ele. No caso, trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD que resultou o bloqueio dos valores de R$ 1.122,50, no dia 26/11/2024, e de R$ 100,00, no dia 03/12/2024 junto ao Itaú Unibanco S/A. Para a comprovação das alegações declinadas pela devedora, a decisão de Id 233598841 foi clara ao determinar que: “Quanto a impugnação acerca dos valores bloqueados na conta de titularidade da executada junto ao Unibanco, concedo à parte executada o prazo de 5 dias para que apresente os extratos bancários, preferencialmente em um arquivo único, com a finalidade de facilitar a apreciação dos lançamentos realizados em sua conta, tendo em vista que os arquivos de imagem juntados aos autos correspondem a quantidade de prints juntos nos autos do aplicativo de instituição financeira, o que dificulta a análise dos lançamentos. Veja-se que essa análise é de crucial importância, a fim de verificar se os valores provenientes da remuneração da executada foram, de fato, objeto de bloqueio judicial, tendo em vista que vislumbrei em alguns extratos que a executada realizava a transferência da remuneração recebida para a conta mantida por ela junto ao Banco do Brasil, o que afastaria a alegação de que as quantias mantidas junto ao Unibanco seriam provenientes de seu salário.” (g. n.) Entretanto, a agravante juntou no Id 236083699 – Págs. 1/14 os mesmos documentos anteriormente acostados com a impugnação de Id 224868233 que foram considerados insuficientes para a demonstração de que as quantias mantidas na conta do Unibanco seria provenientes do salário e de reserva financeira. Isso porque, em relação à movimentação do dia 03/12/2024, o documento de Id 225044859 comprova que o valor bloqueado de R$ 100,00 decorre do recebimento de “pix transf ruth” e não da empresa em que trabalha, o que infirma as alegações de verba salarial e poupança. Quanto à movimentação do dia 26/11/2024, o documento de Id 225044860 comprova que o bloqueio recaiu sobre o “pix trans mariana”, no valor de R$ 1.100,00 e o “pix trans thaina”, de R$ 22,50, totalizando R$ 1.122,50 (Id 225044859) de modo que os valores também não decorrem de verba salarial nem de poupança financeira, o que justifica a mitigação da regra de impenhorabilidade alegada. Ressalte-se que considerando o alto recebimento de valores não vinculados a salário na conta poupança, não há qualquer indício de que a constrição prejudique a sua subsistência ou viole a preservação do mínimo existencial como genericamente alegado pela agravante. Sob a ótica do valor constrito ser irrisório e da aplicação do art. 836 do CPC, a devedora olvida que não há despesa na transferência do valor via BACENJUD para a conta de depósito judicial a ser absorvido, de modo que o valor, por menor que seja, pode ser vertido para abatimento do débito exequendo. Por fim, também não se vislumbra a urgência alegada, na medida em que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Anote-se o benefício da gratuidade de justiça deferido nesta oportunidade. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital